Tribunal: TCU
Processo: 014.169/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada para apurar suposto prejuízo na contratação, em caráter emergencial, das obras de recuperação da pista de pouso principal do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Construtora Coesa S/A - em Recuperação Judicial (antiga Construtora OAS S.A), nos autos de tomada de contas especial em que esta Corte, por meio do Acórdão 2971/2021-TCU-Plenário , julgou irregulares as contas do Consórcio OAS/Galvão e de suas integrantes, a embargante e a Galvão Engenharia S.A., condenando-os em solidariedade ao pagamento da quantia de R$ 4.104.014,07, decorrentes de preços excessivos em relação às referências de mercado no Contrato 041-EG/2007/0024, e aplicando-lhes multa individual no valor de R$ 450.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição, com fundamento na Resolução TCU 344/2022, arts. 6o, § 2o, 8o e 10, e em consequência tornar sem efeito os Acórdãos 2971/2021, 2797/2022 e 2326/2023, todos do Plenário; 9.3. dar ciência deste acórdão à Infraero e aos responsáveis; 9.4. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.